Tribunal: TCU
Processo: 009.408/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosana Goncalves de Sa,Rosangela Goncalves Elvas de Sa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3684/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pelas Sras. Rosana Goncalves de Sá e Rosângela Gonçalves Elvas de Sá (peças 16 e 17), contra o Acórdão 8624/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor das recorrentes, em razão da majoração indevida de proventos para posto/grau hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de incapacidade/invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que as recorrentes Rosana Gonçalves de Sá e Rosangela Goncalves Elvas de Sá tomaram conhecimento do acórdão recorrido em 31/8/2023 e 4/9/2023, respectivamente (peças 13 e 14), e que os prazos recursais tiveram início em 1/9/2023 e 5/9/2023 e findaram em 15/9/2023 e 19/9/2023, respectivamente, nos termos do artigo 185, caput e §§ 1o e 2o, do RI/TCU; Considerando que o presente recurso foi interposto em 27/9/2023 (peças 16 e 17), expirado, portanto, o prazo de quinze dias estabelecido no artigo 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, nos termos do artigo 32, parágrafo único, e do artigo 48, ambos da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, § 2o, e 286 do RI/TCU, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo; Considerando na peça recursal foram apresentados apenas argumentos já considerados na deliberação recorrida ou incapazes de afastar a ilegalidade apontada, os quais não permitem a extensão do prazo; Considerando que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a análise de admissibilidade do recurso pela unidade técnica demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285, caput e § 2o, 286, parágrafo único, e 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelas Sras. Sras. Rosana Goncalves de Sá e Rosângela Gonçalves Elvas de Sá, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência deste acórdão e dos pareceres (peças 18 e 23) às recorrentes e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 009.408/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrentes: Rosangela Goncalves Elvas de Sa (XXX.099.482-XX); Rosana Goncalves de Sa (XXX.962.062-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Rosana Goncalves de Sa (XXX.962.062-XX); Rosangela Goncalves Elvas de Sa (XXX.099.482-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.